Tribunal: TJDFT
Processo: 0736907-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0736907-58.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GERALDO BATISTA ALVES DE SOUSA AGRAVADO: LUZINETE FARIAS ABROZIO DE SOUSA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por GERALDO BATISTA ALVES DE SOUSA contra decisão exarada pela MMa Juíza de Direito da 1a Vara Cível do Gama-DF, nos autos da Ação de Extinção de Condomínio no 0708051-72.2023.8.07.0004, proposta pelo agravante em desfavor de LUZINETE FARIAS ABROZIO DE SOUSA. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 50887858), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça formulado pelo agravante, porquanto aufere renda familiar mensal superior a 5 (cinco) salários-mínimos e por considerar que (n)ão se enquadram no conceito de hipossuficiente pessoas que assumem voluntariamente e de forma discricionária gastos que superem as suas possibilidades. No agravo de instrumento interposto, o agravante sustenta que faz jus à gratuidade de justiça, nos termos dos artigos 99, § 4o e 105 do Código de Processo Civil. Argumenta que os elementos de prova juntados aos autos demonstram a sua incapacidade para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento de sua própria subsistência. Aponta que este egrégio Tribunal tem reconhecido o direito à gratuidade de justiça em favor daqueles que demonstram estar com sua capacidade financeira substancialmente comprometida, independentemente de ostentarem renda considerável. Ao final, o agravante postula a concessão da antecipação da tutela recursal, para que lhe seja concedida a gratuidade de justiça. A título de provimento definitivo, postula a reforma do decisum, com a consequente confirmação da tutela vindicada antecipadamente. Não houve recolhimento do preparo, em razão do pedido de gratuidade de justiça formulado pelo agravante. Esta Relatoria, na decisão de ID 51076344, indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça formulado pelo agravante, intimando-o para o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção, nos termos dos artigos 99, §7o e 101, §2o do Código de Processo Civil. O agravante promoveu o recolhimento do preparo, conforme os comprovantes juntados aos autos sob os IDs 51515272. Considerando que foram satisfeitos os pressupostos de admissibilidade recursal e que esta Relatoria já apreciou a liminar requerida pelo agravante, na decisão de ID 51076344, intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Após, com ou sem manifestação da parte agravada, retornem os autos conclusos para apreciação do mérito do agravo de instrumento. Brasília/DF, 21 de setembro de 2023 às 16:02:53. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora